Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor Público. Remuneração. Gratificação de Atendimento ao Público (GAP). Requisitos observados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Sustenta o ente público que é indevido o pagamento da GAP ao recorrido em razão do não cumprimento dos requisitos legais. Alega que o servidor é empregado público da TCB nomeado para cargo comissionado no PROCON e que não desempenha atividades de atendimento ao público. Pede a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se o servidor-recorrido cumpre os requisitos para o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 4.502/12, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê no inciso II, do seu art. 11, o pagamento de Gratificação de Atendimento Público, observada a regulamentação determinada pelo Decreto Distrital no 31.650/10, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
4. O Decreto no 31.650/10, que por sua vez dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, prevê em seu art. 4o, que se caracterizam como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento ao público do PROCON/DF, aqueles que desempenham funções de atendimento presencial e telefônico.
5. O recorrido é servidor comissionado e, segundo informações do próprio DF (ID 76207489, pág. 18), está lotado no Núcleo de Atendimento Telefônico desde 11.11.2016 (até os dias atuais), demonstrando que atuou e atua no atendimento ao público no seu exercício profissional.
6. Registre-se que o servidor comprovou ter concluído o curso de Atendimento ao Público em 9.4.2010 (ID 76207472), em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser "pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV".
7. É o caso, portanto, de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o PROCON ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o do Decreto no 31.650/10; Lei Distrital no 4.502/12.
Jurisprudência relevante citada: n/a.